Tribunal: TJDFT
Processo: 0712804-69.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712804-69.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LEDA VIEIRA DOS SANTOS BARBOSA, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MARIA LEDA VIEIRA DOS SANTOS BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível Planaltina que, nos autos da ação anulatória c/c repetição de indébito e reparação por danos morais, ajuizada por Maria Leda Vieira dos Santos Barbosa em desfavor de Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 64203858). Logo após a prolação da sentença e interposição de recurso pelas partes, foi juntada aos autos cópia da sentença proferida no processo no 0716047-21.2023.8.07.0005, na qual foi mencionada a atuação predatória do patrono da autora na presente ação. Em razão de tal informação, foi expedido mandado visando verificar a ciência da autora acerca da presente ação e seu interesse no prosseguimento desta, tendo a autora informado não saber se teria assinado a procuração dos presentes autos, conforme: “Mais, certifico e dou fé que, indagada, a Sra. Maria Leda, pessoa idosa, apenas, vagamente, informou que teve um problema com cartão, não sabendo especificar qual problema e nem mesmo que tipo de cartão, bem como não soube informar se teria assinado procuração para ingresso em juízo ou, caso haja ação, se teria interesse no seu prosseguimento, tendo ela informado que quem saberia informar é a sua filha, pelo que, não sabendo ela informar o contato da filha, deixei o meu contato descrito na contrafé, tendo solicitado que ela pedisse a filha para me contatar, o que não ocorreu até a presente data”. Assim, ante a suspeita da utilização indevida do direito de ação, bem como de utilização predatória da Justiça do Distrito Federal, deverá o patrono da autora apresentar procuração da autora, devidamente assinada, com reconhecimento de firma por autenticidade. Prazo: 15 (quinze) dias, sob as pena da lei. Vinda a manifestação, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora